Tribunal: TJES
Processo: 0024390-76.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0024390-76.2013.8.08.0035

EMBARGANTE:
RODRIGO FERMO VIDGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI

EMBARGADO: BARBOSA BARROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarados nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
RODRIGO FERMO VIDGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI
(id 3535217)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão
lançado no id 3441367
.

Narram
os
embargantes que o “decisum” objurgado padeceria de omissão/contradição no que se refere à afirmação constante da decisão de que foi aplicada a teoria da asserção para o afastamento da tese de ilegitimidade passiva; e à narrativa da exordial de que a recorrente Josiane Rosa Sirtoli não emitiu nenhum cheque. Nesses termos, consideram que o tão só fato de titularizar a conta corrente conjunta não atrairia a responsabilidade sobre os cheques emitidos. Dessa forma, reforça a alegação de ilegitimidade passiva.

Contudo, ao contrário do que afirmam os embargantes, o acórdão enfrenta de maneira bastante clara a matéria mencionada, conforme se pode observar na ementa de julgamento da apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SUSTENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS. OBRIGAÇÃO PENDENTE DE PAGAMENTO. AUSENTE COBRANÇA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade constitui uma das condições da ação e cuida de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida pelo julgador até mesmo de ofício em qualquer grau de jurisdição, de acordo com a regra do artigo 485, §3º, do CPC. Nesse contexto, a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação abarca a questão examinável ‘ex officio’, ainda que a parte recorrente não a tivesse expressamente suscitado, o que denota a impossibilidade de suscitação da preliminar de inovação recursal.
Todavia, afasta-se a alegação recursal de ilegitimidade passiva da apelante Josiane, pois de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva ‘ad causam’ é condição da ação e deve ser analisada a partir dos fatos narrados na inicial
. 2. Ao contrário do que sustentam os apelantes entendo que as cessões de direito dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis não têm nenhuma previsão atinente à quitação da dívida por parte dos cedentes, os recorrentes. Observa-se essa circunstância da leitura da cláusula décima primeira em conjunto com a cláusula sexta. A cláusula décima primeira não prevê quitação em relação aos cedentes apelantes e não trata dos débitos pretéritos. E os contratos se referem a custos futuros dos contratos de promessa de compra e venda decorrentes, tanto que a cláusula sexta fala que o cessionário passará a ser responsável pelas prestações futuras.Os contratos devem ser analisados sob uma interpretação sistemática. Hipótese em que restou evidenciado que não foi dada declaração de quitação aos cedentes apelantes. 3. Por outro lado, ainda que assim não fosse, se por hipótese a cláusula décima primeira das cessões previssem a quitação, seria o caso de afastá-la pela caracterização da reserva mental por parte dos apelantes. Afinal, acaso os apelantes declarassem a quitação nas avenças, eles sabiam que os cheques que tinham emitido e que são alvo desta monitória não iriam compensar por insuficiência de fundos. 4. À míngua de cobrança indevida, não há se cogitar de repetição do indébito. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º
0024390-76.2013.8.08.0035, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 27/11/2022).

Restou assentado no “decisum” impugnado o afastamento da “[...] alegação recursal de ilegitimidade passiva da apelante Josiane, pois [...] de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva ‘ad causam’ é condição da ação e deve ser analisada a partir dos fatos narrados na inicial [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 051140006902, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 26/07/2022, DJ 05/08/2022).
Nesse aspecto, em cotejo com o caso concreto, foi explicitado que “[...] segundo a narrativa autoral, ambos os apelantes [ora embargantes] são devedores dos três cheques alvo dessa monitória (fls. 49/54 – ids 1978159 e 1978160), porque firmaram contratos de promessa de compra e venda e não pagaram o respectivo débito representado pelas mencionadas cártulas.
É o que basta para rechaçar a tese recursal de ilegitimidade passiva
[...]”.

Desse modo, ao contrário do que buscam fazer crer os recorrentes, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender os embargantes.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que os embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
RODRIGO FERMO VIDGAL STEFENONI E JOSIANE ROSA SIRTOLI
(id 3535217)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 3441367)
.

É como voto.

DES RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR